Tribunal: TJMT
Processo: 1068275-61.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068275-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SOUZA LIMA - CPF: 817.748.421-49 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°

1068275-61.2024.8.11.0001.

Origem:
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
MARIA APARECIDA SOUZA LIMA.

Embargado: CLARO S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado da embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais por suposta falha na prestação de serviço de internet móvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos apresentados pela recorrente, concluindo pela ausência de prova mínima da alegada falha na prestação do serviço e, consequentemente, pela inexistência de dano moral indenizável.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mero desejo de rediscutir a matéria, o que é incabível na via eleita.

Restando ausentes os vícios previstos em lei, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada no voto.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviço de internet móvel. A recorrente alegou que, após solicitar o cancelamento de sua internet residencial, ficou sem sinal no telefone móvel, sustentando falha da operadora de telefonia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios mínimos que demonstrem a falha na prestação do serviço de internet móvel e se a ausência de sinal caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato alegado.

4.

A parte autora não juntou elementos probatórios suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço, limitando-se a indicar números de protocolos, sem comprovação de interrupção do sinal ou de sua adimplência contratual.

5.

A mera alegação de falha no serviço, desacompanhada de provas concretas, não autoriza a condenação por danos morais.

6.

A recorrida impugnou os protocolos apresentados e demonstrou, por meio de telas sistêmicas, a regularidade do serviço na região.

7.

Diante da insuficiência probatória, inexiste nexo de causalidade entre a conduta da operadora e o suposto dano, afastando-se a responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A inversão do ônus da prova no âmbito do direito do consumidor não exime a parte autora da necessidade de apresentar prova mínima de suas alegações.

2.

A indicação de números de protocolos, desacompanhada de outros elementos probatórios, é insuficiente para comprovar falha na prestação do serviço.

3.

A inexistência de prova da falha do serviço e do dano impede a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025